Tribunal: TJMT
Processo: 0000313-88.2012.8.11.0088
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000313-88.2012.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CLEITON LUIZ DE SOUZA DA SILVA - CPF: 701.046.222-45 (APELANTE), MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 777.466.191-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANO JOSE DA SILVA - CPF: 983.610.741-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 14 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – CONDENAÇÃO –
PETIÇÃO DEFENSIVA
– VINDICADO O RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE
–

ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – IMPOSSIBILIDADE – RECEBIMENTO DA DENÚNCIA QUE INTERROMPE A PRESCRIÇÃO – TRANSCURSO DE 08 (OITO) ANOS NÃO CONFIGURADO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
PRETENDIDA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

ARBITRADOS EM PRIMEIRO GRAU AO ADVOGADO DATIVO
– VIABILIDADE – OBSERVÂNCIA DA TABELA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – PATROCÍNIO DA DEFESA DO ACUSADO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. INDEFERIDO O PLEITO PELA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU.

1. A interrupção do prazo prescricional,
in casu
, operada quando do recebimento da denúncia, obsta o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos aventados pelo peticionante, conforme o art. 117, I, do Código Penal.

2. Constatando-se que o
quantum
arbitrado pelo d. Juízo
a quo
a título de honorários ao advogado dativo que patrocinou a defesa técnica do réu durante toda a instrução criminal apresenta-se aquém do mínimo previsto na tabela da OAB/MT, de rigor a sua majoração.

3. Recurso conhecido e provido. Indeferido o requerimento pela extinção da punibilidade do réu.

APELANTE:
CLEITON LUIZ DE SOUZA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
CLEITON LUIZ DE SOUZA DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, nos autos da ação penal n.
0000313-88.2012.8.11.0088,
que o
condenou
pela prática do delito tipificado no
art. 14 do Estatuto do Desarmamento
à sanção de
2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 09 (nove) dias de reclusão
, bem como ao pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, fixados unitariamente no
quantum
de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Insta consignar que, no édito condenatório, a sanção corpórea restou
substituída
por uma restritiva de direitos, nos termos do art. 44 e seguintes do Código Penal, a ser definida pelo d. Juízo da Execução.

Em razões recursais de ID
155111719
, o apelante almeja tão somente a
majoração dos honorários advocatícios arbitrados em favor de seu defensor dativo para 10 URHs
, conforme estabelecido na Tabela XIX – item 7.1, da Tabela de Honorários da OAB/MT, argumentando, para tanto, que o importe de 03 URHs fixados pelo d. Juízo
a quo
configuraria aviltamento do exercício da advocacia, em ofensa ao melhor entendimento jurisprudencial acerca da matéria.

O i. órgão ministerial manifestou o
desinteresse
em contrarrazoar o apelo defensivo, uma vez que o valor de honorários advocatícios a serem arbitrados em favor do defensor dativo possuiria cunho puramente patrimonial e de interesse individual, não se relacionando com os interesses institucionais do Ministério Público Estadual (ID
155112156)
.

Posteriormente, antes do julgamento, aportou aos autos simples petição da i. Defesa vindicando a
extinção da punibilidade
do agente, pelo reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva estatal
(ID 157974151), por ser matéria de ordem pública e, consequentemente, passível de arguição e reconhecimento a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer anexado ao ID
158406657
, opina pelo
provimento
do recurso e, consoante parecer de ID 158406658, pelo
indeferimento
do pedido de reconhecimento da prescrição punitiva.

É o relatório.

À douta Revisão.

VOTO
–
MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o apelo é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
ao alcance dos fins almejados, pelo que dele
CONHEÇO
, uma vez presentes os requisitos para sua admissibilidade.

Antes de adentrar o mérito da insurgência recursal, consigno que, em petição apartada (ID 157974151), a i. Defesa vindicou o reconhecimento da
prescrição
da pretensão punitiva estatal, face à pena máxima em abstrato cominada para o delito previsto pelo art. 14 do Estatuto do Desarmamento.

Como, na hipótese dos autos, o pleito recursal não concerne à questão penal em si, não versando sobre a
condenação
do increpado e, sim, tão somente sobre os
honorários
devidos ao causídico nomeado para representar seus interesses como defensor dativo, entendo que
não se trate
, portanto, de
matéria preliminar ao mérito
, uma vez que seu julgamento
em nada influenciará na apreciação do recurso interposto
, constituindo, portanto, mero
requerimento apartado
, calcado, inclusive, no art. 61 do CPP, o qual dispõe que o julgador deverá reconhecer a extinção da punibilidade em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, o mesmo se aplicando à prescrição.

Isso posto, após analisar detidamente os autos, concluo que o pleito
não comporte acolhimento
.

Como é cediço, a prescrição da pretensão

punitiva constitui-se na perda do direito de punir do Estado em decorrência da sua inércia durante um lapso temporal específico, não mais persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime.

Deve-se consignar que, na presente hipótese, tendo sido a pena cominada ao réu no patamar de
02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 09 (nove) dias de reclusão
, aplica-se o prazo prescricional de
08 (oito) anos
, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal.

No caso dos autos, embora, como exposto pela i. Defesa, o delito tenha sido praticado na data de
23/07/2010
, verte dos autos que a exordial acusatória foi recebida em
20/10/2014
(ID 155111679), operando-se, portanto, a partir dessa data, a
interrupção
do prazo prescricional, nos termos do art. 117, I, do Código Penal.

Posteriormente, tendo sido a sentença condenatória prolatada em
23/03/2022
, o
Parquet
da instância singela tomou ciência da decisão em
24/03/2022
, deixando de recorrer, de sorte a provocar o trânsito em julgado da sentença para a acusação.

Observa-se, portanto, que
nenhum desses períodos
superou o lapso temporal de
08 (oito) anos
exigido pelo reconhecimento da prescrição, razão pela qual
indefiro
o requerimento formulado pelo apelante, dando por
improcedente
o reconhecimento da extinção da punibilidade, uma vez que
não se configurou
a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Lado outro, quanto ao
mérito recursal
, ressai dos autos que, em
11/04/2017
, o advogado Moacir Pereira Santos (OAB/MT n. 14.462-B) foi nomeado defensor dativo para patrocinar os interesses do réu
Cleiton Luiz de Souza da Silva
nos autos da ação penal n.
0000313-88.2012.8.11.0088, em virtude da hipossuficiência deste e da ausência de Defensoria Pública instalada na Comarca de Aripuanã/MT (ID 155111679 - Pág. 90).

O causídico nomeado apresentou a resposta à acusação (ID 155111679 - Págs. 91-92) e compareceu às audiências instrutórias realizadas em
13/09/2018
(ID

155111679 - Pág. 120) e em
27/01/2022
(ID 155110735).

No dia
23/03/2022
, o d. juízo
a quo
proferiu sentença de
procedência
, condenando o réu nos termos da denúncia. Ato contínuo, em virtude de omissão acerca da fixação dos honorários do defensor dativo, foram opostos embargos de declaração, ocasião em que, suprindo a omissão apontada, a d. autoridade judiciária
estabeleceu os respectivos honorários em 03 (três) URH
, a serem custeados pelo Estado, contra o que exsurge inconformado o apelante, perante esta i. instância revisora, nos termos já relatados.

Como é cediço, os
honorários do Defensor Dativo devem ser arbitrados pelo juízo singular
, a quem incumbe mensurar o zelo profissional e a dificuldade do feito, tomando-o em seu todo, e não apenas pela atuação individualizada que representa meros desdobramentos da defesa incumbida ao causídico nomeado.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do e. STJ:

[...] Ademais,
apregoa também a jurisprudência deste Tribunal que, estando vinculada a atuação do advogado à ação penal em curso na origem, a questão dos honorários deverá ser analisada pela instância local, mais próxima à atuação do causídico
. [...]

(EDcl no AgRg no RHC 129.020/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020) – Grifei.

E, a teor do
art. 87 da CNGC
(Consolidação das Normas gerais da Corregedoria-Geral de Justiça de Mato Grosso – Provimento CGJ n. 39, de 16 de dezembro de 2020), “
no ato de nomeação, o magistrado poderá fixar desde já o valor dos honorários advocatícios devidos ao profissional,
tomando em conta a natureza da causa ou do ato processual, utilizando como parâmetro meramente orientativo, sem vinculação, a tabela de honorários advocatícios da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Estado de Mato Grosso
”
. — Destaquei.

Nota-se, portanto, que a tabela de honorários advocatícios da Ordem dos Advogados do Brasil possui cunho
meramente recomendatório
, não vinculando o magistrado, que, analisado as particularidades do caso concreto, poderá aplicar o
quantum
que achar adequado e proporcional à atuação do patrono nomeado.

Não são outros os termos do entendimento firmado na jurisprudência: "
As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB n
ão vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal
; servem como
referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado
" (Tema n. 984 do STJ)”
(AgRg no REsp n. 1.644.702/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021). — Destaquei.

Nessa linha intelectiva, muito embora o caso em apreço não seja revestido de alta complexidade, percebe-se que o causídico nomeado patrocinou a defesa do réu
Cleiton Luiz de Souza da Silva
com zelo, atuando no curso de toda a instrução criminal da ação penal n.
0000313-88.2012.8.11.0088, que tramitou por cerca de 05 (cinco) anos, merecendo, portanto, que seu trabalho seja prestigiado e reconhecido pelo Poder Judiciário.

Dessa forma, entendo
razoável
e
proporcional
ao caso ora análise a observância do
quantum
mínimo da Tabela da OAB/MT (Tabela XIX – item 7.1), de
10 (dez) URHs
.

Em casos semelhantes, já decidiu este eg. Sodalício:

[...]
Merece guarida o pleito de majoração dos honorários, com o que, adotando como parâmetro a tabela da OAB-MT, atualizada em março de 2020, considerando a natureza e a complexidade da causa e acompanhamento do defensor dativo em todas as fases processuais
.

(N.U 0004114-25.2017.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 25/11/2022). — Destaquei.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Entretanto,
verificando-se que o quantum arbitrado a título de honorários ao advogado dativo no bojo da r. sentença apresenta-se aquém da tabela da OAB-MT, procede-se sua majoração ex offício
.

(N.U 0001846-28.2019.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020). — Destaquei.

Desse modo, concluo que
comporta acolhimento
a irresignação defensiva para majorar os honorários arbitrados ao defensor dativo na instância singela para as proporções estabelecidas na Tabela da OAB/MT.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
CLEITON LUIZ DE SOUZA DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT nos autos da ação penal n.
0000313-88.2012.8.11.0088, para
majorar em prol do defensor dativo
Moacir Pereira Santos (OAB/MT n. 14.462-B) os honorários advocatícios para o importe de 10 (dez) URHs
.

Indefiro
, por outro lado, o pleito pelo
reconhecimento da extinção da punibilidade do agente
, uma vez que
não configurada
a prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos aventados pela i. Defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023